Tribunal: TCU
Processo: 040.943/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4127/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.943/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Camila Ferreira Mamede (XXX.356.771-XX); Elias de Sa Farias (XXX.049.826-XX); Elisa Santanna Monteiro da Silva (XXX.162.996-XX); Felipe Menegheti (XXX.469.328-XX); Leandro Joao da Silva (XXX.315.679-XX); Leandro Zuccolotto Crivellenti (XXX.342.018-XX); Ligia Nunes de Morais Ribeiro (XXX.417.588-XX); Lucas Carvalho Martins (XXX.720.226-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.